Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741419-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: C. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA GOMES DA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão de deferimento da tutela de urgência na ação de conhecimento no processo n. 0725932-65.2023.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência em face da ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Em síntese, a parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde, ofertado pela requerida, desde 01/10/2020, sendo portador da carteirinha de no 482591198 – PRÊMIO PROMO DF AD EF. Argumenta que está com atendimento HOME CARE desde 17/07/2023 e, em 17 de agosto de 2023, a mãe do autor recebeu um e-mail da ré informando sobre o cancelamento do plano, sendo o motivo do cancelamento “a pedido”. Aduz que nunca solicitou o cancelamento do plano, não havendo qualquer possibilidade de tal requerimento, uma vez que seu filho está em tratamento médico e com uso de HOME CARE, necessitando de cuidados intensos em home care, visto que dependente de aparelhos, pois possui encefalopatia crônica não progressiva da infância,- epilepsia de difícil controle, traqueostomia + Gastrostomia e dependência parcial de VM. Informa que, na data de 20 de agosto de 2023, teve crises convulsivas e febre e teve ser de internado em UTI e, ao dar entrada no hospital, já recebeu a notícia de que seu plano estava cancelado e que seria internado sem cobertura. Pugna, em sede de antecipação de tutela, que se determine à ré que reative o plano do autor, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento HOME CARE e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, uma vez que não houve qualquer solicitação de cancelamento feito pela Sra. Camila Gomes da Cunha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. O autor, conforme ID 169264312, é contratante da ré na modalidade coletivo por adesão, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, desde 1/10/2020. Por sua vez, os prontuários juntados dão conta que se trata de criança com diversos problemas de saúde, submetido, no corrente ano, a tratamento home care (ID 169264305). Assim, não há motivo para crer que o autor tenha solicitado cancelamento do plano (ID 169264314). E, ainda que tal cancelamento se tenha processado a pedido de algum órgão que tenha firmado o contrato coletivo por adesão, tal cancelamento não poderia atingir o autor, que se encontra em tratamento médico, nos termos do Tema 1082, no Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Sobre o tema: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER, DEMÊNCIA DE ORIGEM VASCULAR, SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, EPISÓDIOS CONSTANTES DE EPILEPSIA, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, EM USO DE GASTROSTOMIA E INTERNADA EM REGIME DE HOME CARE. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a autora é portadora de doença de Alzheimer, demência de origem vascular, episódios constantes de epilepsia, encefalomalacia em ambos os lados do cérebro, convulsões rotineiras e demais sequelas de acidente vascular encefálico, fazendo uso de gastrostomia e necessitando de internação domiciliar (home care) e supervisão integral de técnico de enfermagem, encontrando-se restrita e contida em leito. 2.1. A interrupção da internação da autora compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física desta, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1647055, 07045235820228070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano reside no fato de que o autor poderá sofrer abalo irreversível em sua saúde, sem os cuidados necessários. Portanto, em análise superficial dos autos, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência. Por fim, registro que não há falar em irreversibilidade da decisão, podendo haver a cobrança no caso de improcedência. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA para determinar à ré que reative o plano do autor (contrato 10239784), nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento HOME CARE e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. A agravante Qualicorp, em 31.08.2023, foi incluída no polo passivo da demanda originária (autos de origem - id 170506965). Sustenta a agravante, em síntese, que: a) “a alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrado no caso em julgamento por parte do Recorrido”; b) não houve concessão de prazo razoável para o cumprimento da decisão judicial; c) “é uma grande Cia. setorizada, e para que houvesse o alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis”; d) “foi fixado o valor de R$ 5.000,00, a multa diária até o limite de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento das obrigações imposta na decisão recorrida”; e) “a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte dos beneficiários, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferida a antecipação de tutela e excluída ou, alternativamente, minorada a multa diária. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A presente demanda já é conhecida desta relatoria, tendo em vista que aqui foi proferida decisão no agravo de instrumento n. 0737962-44.2023.8.07.0000 que teve como agravante a litisconsorte passiva Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, onde foram confirmados os fundamentos adotados pelo juízo a quo para concessão da tutela de urgência. Nesse toar, a fim de evitar tautologia desnecessária, transcrevo a referida decisão que passa a integrar as presentes razões de decidir, in verbis: Em 21 de agosto de 2023, o agravado (menor impúbere, três anos, representado por sua genitora) ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, com fundamento no indevido cancelamento unilateral do plano de saúde, o que colocaria em risco a saúde e a vida do contratante. A parte autora informou que é beneficiária do plano desde 1o de outubro de 2020, sendo que “se encontra em atendimento na modalidade home care desde 17 de julho de 2023, em razão do diagnóstico de “encefalopatia crônica não progressiva da infância e com múltiplas comorbidades, portador de sonda de gastrostomia e dependente de bomba para sua infusão e de cânula de traqueostomia e de ventilação mecânica invasiva. Necessita ser aspirado várias vezes ao dia” (id 169264297, p. 2). No entanto, “em 17 de agosto de 2023, a mãe do autor recebeu um e-mail da ré informando sobre o cancelamento do plano ‘a pedido’, tendo como fundamento a resolução 561 da ANS” (id 169264297, p. 3). A citada norma regulamenta a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão, sendo que a parte autora afirma que não formulou pedido de cancelamento, mesmo porque o beneficiário estaria em tratamento de enfermidade grave. E, em 20 de agosto de 2023, a criança necessitou internação em unidade de terapia intensiva, sendo que o plano estaria indevidamente cancelado. Por esse motivo, pediu a concessão de liminar para [...] “determinar à ré que reative o plano do autor, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento HOME CARE e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, uma vez que não houve qualquer solicitação de cancelamento feito pela Sra. Camila Gomes da Cunha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e ordenar ao réu que autorize e custeie a internação em UTI, desde 20 de Agosto de 2023, no hospital Santa Marta, Taguatinga” [...]. Com base nos fatos narrados e nos documentos colacionados aos ids 169264305, p. 1 e ss., a tutela de urgência foi deferida, uma vez que [...] “não há motivo para crer que o autor tenha solicitado cancelamento do plano (ID 169264314). E, ainda que tal cancelamento se tenha processado a pedido de algum órgão que tenha firmado o contrato coletivo por adesão, tal cancelamento não poderia atingir o autor, que se encontra em tratamento médico” [...]. Entrementes, em juízo de cognição sumária e superficial, inexistiria qualquer evidência de recusa ao tratamento de “home care”, o qual, aliás, se encontraria autorizado e em curso desde julho de 2023, mas de cancelamento unilateral do plano, supostamente a pedido da parte consumidora, conforme demonstra a mensagem eletrônica de id 169264314 (autos de origem): “seu pedido de cancelamento foi processado, data do cancelamento 17.8.2023, hora da solicitação do cancelamento 14h53, protocolo da solicitação 512917875; conforme informações acima, sem plano de saúde foi cancelado de acordo com a Resolução Normativa 561”. No ponto, não desponta minimamente razoável a afirmação de que a parte consumidora (hipossuficiente e patrocinada pela Defensoria Pública) teria solicitado o cancelamento do serviço no curso de tratamento de alto custo e imprescindível à preservação da vida. E, conforme bem destacado na decisão ora revista, ainda que a solicitação possa ter emanado do órgão que firmou o contrato coletivo por adesão (o que poderá ser esclarecido no curso da demanda, após o estabelecimento do contraditório), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). Desse modo, sob qualquer prisma (ausência de comprovação do pedido de cancelamento e obrigatoriedade à manutenção do tratamento em curso), inexistiria respaldo legal à interrupção da prestação dos serviços. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento por beneficiária de contrato de assistência à saúde, deferiu "a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SAUDE S/A obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde outrora ofertado à autora ("saude top - enfermaria seguro viagem"), respeitadas as condições e preços contratuais então vigentes, com a devida contraprestação financeira pela autora, até a efetiva alta". O Juízo a quo assinalou "o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem. 3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. Na espécie, é certo que a autora, ora agravada, firmou, em 14/4/2021, contrato de coletivo de assistência à saúde com a ré Bradesco Saúde S.A., no qual a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., ora agravante, figurou como administradora. A autora demonstrou que é portadora de neoplasia maligna de mama desde 19/7/2021 e se submete a tratamento médico contínuo desde então. Nesse cenário, revela-se prudente, à luz dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, e da tese assentada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, resguardar os efeitos da contratação até julgamento final dos autos de origem, tal qual observado pela r. decisão recorrida. 5. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré, ora agravada, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748308, 07224857820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (UNIMED). REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM MANTER O TRATAMENTO INICIADO PELO SEGURADO. ART. 8o, §3o, DA LEI No 9.656/98. TEMA 1.082 DO STJ. 1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui julgados específicos sobre o caso da UNIMED, para considerar a solidariedade entre as unidades cooperativas ligadas a ela. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (UNIMED NORTE E NORDESTE e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO). 2. No caso de encerramento de atividades por parte da operadora de plano de saúde, a legislação de regência confere ao titular do plano a garantia da continuidade da prestação de serviços para os casos em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento (§3o do art. 8o da Lei no 9.656/98). 3. Consoante a tese firmada no Tema 1.082 pelo Superior Tribunal de Justiça, em face da rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, deverá esta assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (Acórdão 1616755, 07276723520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante, a par da insuficiência probatória, estão em desconformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de sorte que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, ao contrário do defendido pela ora agravante, a probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários ao deferimento da tutela de urgência, foram demonstrados pelo agravado, tanto que foi acertadamente concedida a antecipação de tutela pelo juízo a quo. Assim, em relação ao presente recurso, remanesce a apreciação da (im)possibilidade da concessão de prazo para cumprimento da decisão e a minoração do valor da multa cominatória aplicada. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Na situação processual que ora se descortina, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Isso porque, em consulta aos autos originários, mesmo com a imposição da multa, a decisão proferida em 21.08.2023 ainda não foi cumprida pela primeira requerida (Esmale), conforme noticiou a Defensoria Pública: Conforme os documentos anexos, o descumprimento da liminar permanece por parte da ESMALE, que mesmo ciente dos custos decorrentes disso, não toma qualquer providência para reativar o acesso ao aplicativo. Destaca-se, que não está se falando do aplicativo da QUALICORP, destinado à emissão de boletos, mas do aplicativo da ESMALE que depende exclusivamente dela para a reativação. Sem esta reativação não é possível realizar as consultas e os procedimentos urgentes necessários. Em decorrência do descumprimento o MM. Juiz a quo proferiu decisão, majorando o limite da multa cominatória: Tendo em vista o reiterado descumprimento às decisões deste juízo por parte do primeiro réu (ESMALE), bem como a elevada gravidade da situação do autor, com amparo nos artigos 520 c/c 537, CPC e na jurisprudência infra colacionada, DETERMINO bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, tendo em vista fixação de astreintes em decorrência de citado descumprimento. [...] Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. [...] Por fim, intime-se o primeiro réu para que em novo prazo de até 48 horas cumpra com as decisões passadas que lhe forma impostas, reativando o acesso do autor ao aplicativo, sob pena de multa que, a partir desta decisão, com base no art. 537, §1o do CPC, majoro ao limite de R$250.000,00. Intimem-se. (destaque nosso) Nesse quadro fático e jurídico, está demonstrada o acerto da necessidade da imposição de multa diária, meio de coerção processual com o objetivo de coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação da obrigação, fixada em decisão judicial. Conforme doutrina de Nelson Nery Jr., “o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”[1]. Nessa linha, embora a multa cominatória deva ser fixada em patamar que não configure ônus excessivo, in casu, a agravante é uma das maiores administradoras de planos de saúde, com atuação em todo o território brasileiro, mostrando-se razoável o valor fixado, considerando a capacidade econômica da empresa e o bem jurídico tutelado (manutenção da vida do agravado). Em relação aos critérios para fixação da multa cominatória, há elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante a dos autos, in verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. [...] 2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar, provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana. 4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. 6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e razoável. 8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves. 10- Recurso especial provido. (REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021) (destaque nosso) Aliás, a redução da multa sem que tenha sido cumprida a ordem judicial resultaria em incentivo ao descumprimento das determinações judiciais. Ademais, não prospera a alegação de ausência de concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão, uma vez que se trata de medida urgente necessária a manutenção da vida do agravado que se encontra em atendimento na modalidade home care, portador de sonda de gastrostomia e dependente de bomba para sua infusão e de cânula de traqueostomia e de ventilação mecânica invasiva, necessitando com urgência da liberação do aplicativo do plano de saúde para realização de outros procedimentos médico-hospitalares. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Código de processo civil comentado. 9. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. p. 588 Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator